Tribunal: TJES
Processo: 5034462-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034462-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
RECORRIDO: PEDRO PALMEIRA DA COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MATERIAIS E DANOS MORAIS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034462-75.2025.8.08.0048

RECORRENTE: SUDACRED – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RECORRIDO: PEDRO PALMEIRA DA COSTA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MATERIAIS E DANOS MORAIS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o Recorrente interpôs o Recurso Inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à sua interposição, nem mesmo fez o requerimento de hipossuficiência (ID 87139317).

Dito isso, entendo que o Recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico. O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023. (destaquei).

Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada
dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento
.

Não se encontrando documentado o preparo recursal e, sendo vedada a sua ulterior complementação, forçoso reconhecer a deserção da irresignação, na forma do art. 54, § único, da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECLAMO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. JUNTADA APENAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, SEM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO PREPARO DE FORMA ADEQUADA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção
. Destarte, conclui-se que, de fato, se fazia devido o comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, sendo insuficiente o comprovante do preparo simples."( AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/2/2022)(TJ-SC - APL: 00008135820148240045, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmara de Recursos Delegados). (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Dessa forma, em que pese o Recurso Inominado ter sido interposto no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação do preparo recursal. Assim, findo o prazo sem o integral pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação, deve-se reconhecer o recurso por deserto, já que não cabe comprovação ou complementação posterior.

Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a Parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)